Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONTRATADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COMO PATROCINADORA, EM FAVOR DE SEUS EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. CONVÊNIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL POR PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO EMPREGADO OU EX-EMPREGADO DA ENTIDADE PATROCINADORA QUE ADERISSE A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA OPERADORA CONVENIADA. BENEFICIÁRIO EX-EMPREGADO QUE SE INSURGE CONTRA REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. PRETENSÃO INICIAL DE REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO DITO ABUSIVO NO VALOR DA MENSALIDADE E DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA A MAIOR ALEGADAMENTE PAGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PLANO NÃO IDENTIFICADA DA ENTIDADE PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO DIREITO MATERIAL VINDICADO PELO AUTOR AFERIDA APÓS DETIDO EXAME DE CONJUNTO PROBATÓRIO. EXAME DE MÉRITO QUE LEVA AO RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA VERIFICADA DE SEUS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTIDADE PATROCINADORA QUE NÃO TITULARIZA A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL CONSTITUÍDA ENTRE O AUTOR, COMO BENEFICIÁRIO/ADERENTE, E A UNIMED, PESSOA JURÍDICA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos indevidamente direcionada, pelo autor/apelado, à instituição financeira apelante pelos motivos adiante indicados: (a) dela recebeu correspondências diversas, as quais são indicativas da mudança de disciplina de cobrança das mensalidades, conforme faixa etária, a partir de novembro de 2013, à conta de normativo posto em Resolução ANS n. 279; (b) por ela foi informado de decisão relativa a parcela subsidiada da mensalidade do plano, o que se deu pelo interesse revelado, como ex-empregador/patrocinador, de minimizar os impactos advindos da elevação da obrigação pecuniária devida pelos ex-empregados beneficiários/aderentes; e d) pelas notícias quanto aos reajustes previstos em contrato que firmaram a apelante, patrocinadora, e a empresa Unimed, operadora do plano de saúde.

2. Diligência do banco empregador relativamente a seus empregados e ex-empregados que não permitiu, de plano, afirmar a ausência de condição da ação no que concerne a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Caso concreto em que os diversos informes e comunicados feitos ao autor pela instituição financeira, sua ex-empregadora, estabeleceram cenário fático e jurídico que, em abstrato, visto que apenas consideradas as alegações iniciais, atraiu a incidência da teoria da asserção para a análise das condições da ação. Pertinência subjetiva da lide afirmada diante da necessidade de exame do conjunto probatório para verificação da legitimidade processual da ré diante de uma situação de direito material. Hipótese em que se confundem o mérito da causa e as condições de ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O cotejo da pretensão deduzida pelo autor, conforme especificação feita nos pedidos iniciais, e a legislação disciplinadora da assistência de saúde suplementar deixa evidente que a posição subjetiva assumida pelo autor de exigir a cessação de cobranças, a revisão de cláusulas contratuais e a restituição de valores que diz ter pago a maior é de ser direcionado em desfavor do beneficiário dos pagamentos, no caso, a Unimed Seguros Saúde S/A. Também em desfavor dela, sociedade empresária operadora do seguro saúde, é de ser deduzido o interesse de rever o contrato de assistência médica de demitidos e/ou aposentados para afastar a tabela de reajustes que afirma o autor ter sido implementada de forma abusiva e unilateral. No que concerne ao pedido de restituição de quantias ditas pagas a maior, é induvidoso pelo conjunto da prova reunida aos autos que nada recebe a instituição financeira apelante a título de mensalidade e coparticipação, uma vez que todos os pagamentos comprovadamente realizados pelo autor o foram à operadora do plano de saúde.

4. Não se trata, porém, de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o Banco Santander S.A., como patrocinador, em celebrando convênio com entidades que prestam assistência à saúde para oferecer assistência médica a seus empregados e ex-empregados, não integra a relação negocial estabelecida entre a pessoa jurídica prestadora de serviços médicos e o empregado ou ex-empregado beneficiário/aderente ao plano de saúde, motivo pelo qual não tem obrigação de realizar qualquer prestação em favor dos beneficiários/aderentes contratantes dos serviços médicos prestados pela empresa operadora do plano de saúde. Ilicitude de proceder como entidade patrocinadora também não verificada nem sequer alegada. Litisconsórcio passivo necessário. Fenômeno processual não ocorrente no caso concreto.

5. Em exame de mérito, na apreciação da existência ou inexistência do direito material vindicado pelo autor, inequívoco se mostrou a falta de condição de atribuir responsabilidade à instituição financeira ré pelo objeto litigioso delimitado pelos pedidos iniciais. Pedidos julgados improcedentes.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, provido. Ônus de sucumbência invertidos. Exigibilidade suspensa. Gratuidade de Justiça.